Tribunal: TJPA
Processo: 0812974-06.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812974-06.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELBER EVANGELISTA AMORIM

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 217-A DO CP. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO CAUTELAR, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. IMPETRANTE QUE NÃO JUNTOU AOS AUTOS CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME DOS FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Preliminar de ausência de prova pré-constituída suscitada pelo
Custos legis.
O impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a alegada ilegalidade da custódia. Preliminar acolhida.

2.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do
writ
impetrado, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Belém. (PA),

27 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ELBER EVANGELISTA AMORIM, acusado da suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

O impetrante aduz que o coacto foi preso preventivamente pela prática do crime de estupro de vulnerável e está sofrendo constrangimento ilegal no seu status libertatis, face os seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu o pedido de sua revogação, e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) pai de 01 (uma) menor de 12 (doze) anos de idade, que depende exclusivamente do seu sustento; d) portador de doença cardíaca, sendo ele do grupo de risco para o Coronavírus; e) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia preventiva do coacto com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que vem sofrendo ameaças em seu direito de locomoção, razão pela qual requer autorização para mudança de endereço.

A liminar foi indeferida e as informações foram prestadas.

O Ministério Público suscitou a preliminar de não conhecimento da Ordem, uma vez que o impetrante não juntou aos autos cópia do ato coator ou de qualquer outro elemento de convicção apto a sustentar seu pedido.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da Ordem, em face da ausência de prova pré-constituída da alegação.

Analisando os autos, verifica-se que o impetrante não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que demonstre a suposta ilegalidade da custódia cautelar.

Com efeito, é remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do pretenso constrangimento ilegal. O conhecimento do presente
writ
, evidentemente, exigiria a colação do ato coator, por meio do qual se poderia verificar a existência, ou não, de eventual ilegalidade. Na espécie, conforme ressaltado, o impetrante não trouxe aos autos nenhum elemento de convicção capaz de sustentar seu pedido, e nem sequer juntou o ato vergastado, que também não fora colacionado pela autoridade inquinada coatora.

Por essa razão,
a preliminar deve ser acolhida.

Ante o exposto,
não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/10/2022